Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711903-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: DIVINO BARBOSA SALES, CAROLINA DA SILVA LOPES SALES, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ALVORADA, LEANDRO OZELAME MACHADO FERREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. contra decisões proferidas pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725035-53.2017.8.07.0001, não acolheu o pedido de destinação total do valor do imóvel arrematado em leilão para o pagamento da dívida executada, no qual a agravante é exequente, bem como indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse pertinentes ao imóvel alienado, ao argumento de que a expedição da aludida carta reclama a prévia quitação do respectivo imposto de transmissão. O pedido liminar foi deferido pela decisão de ID 16066452, para suspender os efeitos das decisões bem como a expedição da carta de arrematação, até o julgamento definitivo do recurso. Juntada petição de acordo (IDs 16732671 e 16734532) pelo patrono de um dos agravados, foi intimado o agravante, para que se manifestasse sobre o interesse recursal no presente agravo de instrumento. O agravante pleiteou a suspensão do feito até a homologação do acordo pelo juízo a quo (ID 17090498), o que foi deferido pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ID 17206956. É a síntese do que interessa. Decido. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que foi homologado o acordo nos autos do processo originário de no 0725035-53.2017.8.07.0001, nos seguintes termos, in verbis: “Regularmente elaborado, com as partes devidamente representadas (ids. 9470445, 60937794, 61252317, 65385842 e 67568970), HOMOLOGO o acordo celebrado pelo credor CONSTRUÇÕES ACNT LTDA, CNPJ no 03.349.838/0001-83, o terceiro interessado LEANDRO OZELAME MACHADO FERREIRA, CPF no 020.019.831-90 e o terceiro interessado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ALVORADA, CNPJ no 10.384.620/0001-25, conforme petições de ids. 65195271, 65205450, 65614726, 66071286 e 67875960, para que produza os efeitos legais. Considerando a demonstração, consoante documentos de ids. 66259088 e 66259090, do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, expeçam-se os seguintes documentos: - Carta de Arrematação pertinente ao imóvel alienado, conforme auto de id. 60636927, e mandado de imissão do arrematante LEANDRO OZELAME MACHADO FERREIRA, CPF no 020.019.831-90 na posse do bem em questão, concedendo ao eventual ocupante, contudo, prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, para que promova a desocupação voluntária. Na hipótese de omissão ou recusa de eventual ocupante de retirar seus bens do imóvel em questão, recairá sobre o arrematante o múnus de depositário. - Certidão de baixa da penhora objeto do termo de id. 39484782. Imitido o arrematante da posse do supra aludido imóvel, venham os autos conclusos para a apreciação dos pedidos de expedição de alvarás de levantamento, conforme termos do acordo, devendo a Secretaria do Juízo certificar quais penhoras realizadas no rosto do presente feito que ainda persistem.” (ID 68204955 dos autos originários) Verifico que o acordo homologado pelo d. Juízo a quo é suficiente para evidenciar a perda superveniente do objeto do presente recurso, inviabilizando o seu julgamento, notadamente porque superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo, ante a perda superveniente do objeto. Nesse sentido, trago julgados do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição.” (AgInt no REsp 1742131/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Pelo exposto, com base no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator